Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

3. Todavia, no contrato apresentado não consta elemento que permita identificar de forma inequívoca o signatário, tais como aceite digital, data, horário, geolocalização, ID, assinatura digital e outros, mas somente a cópia do nome do requerido no campo de assinatura do emitente sem comprovação da sua anuência aos termos do contrato. Apenas a biometria facial (selfie) desacompanhada dos mencionados elementos é insuficiente para comprovar a confiabilidade da assinatura.

4. Intimado para emendar a inicial com a versão do contrato assinada pelo réu, o autor não cumpriu a determinação judicial. Correta a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e não provido